Tribunal: TJDFT
Processo: 0754654-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754654-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY HOLANDA RORIZ PACIENTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por WESLEY HOLANDA RORIZ em favor de MARCUS VINÍCIUS FERREIRA CAMPOS, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 67584900). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator